Tribunal: TJES
Processo: 5011131-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011131-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal - Idaf e outros (2)

APELADO: JULIO GONCALVES LEITE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA ADMINISTRATIVA
.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DO ESTADO
.
INSCRIÇÃO NO CADIN
.

PRAZO QUINQUENAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Processo administrativo se encerrou com a inscrição do débito no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal), tendo transcorrido mais de 7 (sete) anos sem que fosse instaurado processo executivo pelo Estado, exaurida a medida administrativa na inscrição das restrições.

2)
O fato do valor do crédito ser irrisório, não apresentando características para inscrição em dívida ativa ou instauração de processo executivo pelo ente estatal, não torna inexigível a dívida, inexistindo ilegalidade na sua manutenção no cadastro de inadimplente.

3
)
Não se pode manter eternamente o nome do devedor inscrito no CADIN ou em qualquer cadastro de proteção ao crédito, sob risco de incorrer em dissonância com a vedação à pena de caráter perpétuo prevista no art. 5º, inciso XLVII, alínea "a", da Constituição Federal.

5
)
A jurisprudência do STJ concilia e harmoniza os prazos do § 1º com o do § 5º do art. 43 do CDC, para estabelecer que a manutenção da inscrição negativa nos cadastros de proteção ao crédito respeita a exigibilidade do débito inadimplido, tendo, para tanto, um limite máximo de cinco anos que pode ser, todavia, restringido, se for menor o prazo prescricional para a cobrança do crédito (REsp n. 1.630.889/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/9/2018, STJ).

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Júlio Gonçalves Leite
em desfavor do recorrente e do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a baixa de restrições referentes aos procedimentos administrativos citados na inicial, não impedindo por esses atos, a emissão da CND em favor do autor.

Nas razões recursais (ID 8160596), o estado requerido sustenta, em síntese, que o valor do débito à época não apresentou características para inscrição em dívida ativa, sendo a única ferramenta de cobrança o CADIN, de modo que não houve inércia temporal da Fazenda Pública, que adotou por completo as medidas administrativas.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação ordinária na qual o autor pretende a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes dos processos administrativos de números 29560950, 29560985, 29561019 e 39579417, todos oriundos do IDAF.

Para tanto, argumenta que os processo administrativos findaram-se há mais de 9 (nove) anos, quando foi inscrito no CADIN, sem que houvesse instauração de processo executivo, de modo ocorreu a prescrição da pretensão executória do Estado, não podendo obstar a emissão da Certidão Negativa de Débitos.

A Instância Primeva, ao sentenciar o feito, considerou a orientação da Corte Superior no sentido de que é de cinco anos o prazo para que a Administração Pública promova a execução de créditos decorrentes da aplicação de multa administrativa e, verificando que teria transcorrido mais de 07 (sete) anos no caso em questão, constatou a prescrição da pretensão executória do Estado e determinou a baixa de restrições referentes aos procedimentos administrativos citados, não impedindo por estes atos, a emissão de CND em favor do autor

O ente estatal requerido, por sua vez, argumenta que há erro de premissa na sentença objurgada que considera a ocorrência da prescrição, visto que a medida administrativa se esgotou justamente na inscrição das restrições administrativas, posto que o valor do débito à época não apresentou características para inscrição em dívida ativa, sendo a única ferramenta de cobrança o CADIN, de modo que não teria havido inércia da Fazenda Pública.

É incontroverso que os processos administrativos instaurados a partir das autuações ambientais lavradas em desfavor do apelado se encerraram com o arbitramento de multa, de natureza não tributária, mas que, diante de seus singelos valores,
somente resultaram n
a inscrição do débito no

CADIN (Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal)
,
tendo transcorrido mais de
7 (sete)
anos sem que fosse instaurado processo executivo pelo Estado
, de forma que se encontra exaurida a medida administrativa na inscrição das restrições.

É importante esclarecer que o fato de o valor do crédito não tributário ser irrisório nos termos da legislação do ente exequente, não apresentando, assim, características para inscrição em dívida ativa ou instauração de processo executivo pelo ente público (art. 20 da Lei nº 10.522/2002),
não torna inexigível a dívida
, sendo lícita e válida a inscrição e manutenção do nome do devedor no cadastro de inadimplente, caso não haja o seu pagamento voluntário.

A constituição de crédito, tributário ou não, pelo Poder Público autoriza a utilização de diversos mecanismos para sua cobrança, tais como a inscrição em dívida ativa, a utilização da Execução Fiscal, a possibilidade de registro no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), o protesto das certidões de dívida ativa (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97), as restrições ao fornecimento de Certidão Negativa de Débitos e a incidência do Decreto-Lei n. 1.025/1969 (encargo legal). Se porventura o valor consolidado do crédito foi inferior ao estabelecido em lei para a propositura da ação de execução fiscal, o ente público credor poderá adotar outras formas para satisfazer seu crédito, dentre elas a negativação do nome do devedor no CADIN.

A propósito, cito:

CONSTITUCIONAL E CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – DÉBITO TRIBUTÁRIO – DÍVIDA ATIVA – INSCRIÇÃO NO CADIN – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – ANOTAÇÃO JUNTO AO SERASA – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF). Indenização subordinada à demonstração da ação ou omissão do Estado, do dano e do nexo causal entre este e o fato lesivo. 2. Débito tributário. Dívida ativa inscrita no Cadin Municipal. Posterior ajuizamento de execução fiscal e inscrição do devedor no SERASA. Ilegalidade. Inexistência.
Extinção da execução pelo valor irrisório do crédito que não torna inexigível a dívida, inexistindo ilegalidade na sua manutenção no cadastro de inadimplente.
Pagamento do débito na esfera administrativa. Permanência da dívida ativa em nome da autora no CADIN Municipal por 18 dias que não configura excesso ou abuso da Administração capaz que configurar o dever de indenizar por dano moral, devendo ser levado em conta o trâmite do procedimento administrativo necessário ao cancelamento da certidão de dívida ativa. Inscrição no SERASA que decorre de convênio envolvendo a inclusão automática de apontamentos, decorrentes da distribuição de execuções, firmado entre o Tribunal de Justiça e o SERASA, vigente à época da anotação. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 9000001-12.2010.8.26.0152; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/02/2017; Data de Registro: 13/02/2017)

Ocorre que, a despeito da legalidade da inscrição no cadastro de devedores,
é notório que
não se pode manter eternamente o nome
do devedor
inscrito
no
CADIN
ou em qualquer cadastro de proteção ao crédito, sob risco de incorrer em dissonância com a vedação à pena de caráter perpétuo prevista no art. 5º, inciso XLVII, alínea “a”, da Constituição Federal.

Nesse contexto, “
A jurisprudência do STJ concilia e harmoniza os prazos do § 1º com o do § 5º do art. 43 do CDC, para estabelecer que
a manutenção da inscrição negativa nos cadastros de proteção ao crédito respeita a exigibilidade do débito inadimplido, tendo, para tanto, um limite máximo de cinco anos
que pode ser, todavia, restringido, se for menor o prazo prescricional para a cobrança do crédito
" (REsp n. 1.630.889/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 21/9/2018, STJ).

Desse modo, tendo se exaurido o prazo quinquenal de exigibilidade do débito inadimplido (art. 174 do CTN), acertada a decisão do magistrado
a quo
de determinar a baixa de restrições referentes aos procedimentos administrativos, não impedindo por estes atos a emissão de CND em favor do autor, consoante pronunciamentos dos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO – IPVA – PRESCRIÇÃO – Exercícios de 2001 e 2002 – Notificação de cobrança do IPVA, sob pena de inscrição no cadastro do CADIN em 2011, ou seja,
mais de cinco anos depois da constituição definitiva dos créditos tributários – Inscrição no CADIN ocorrida em 03/11/2011
– Prescrição nos termos do art. 174 do CTN – Prescrição tributária que, diferentemente da prescrição no âmbito civil, atinge o direito material em si, logo
deve ser extinto o débito, bem como deve ser excluído o nome da autora no CADIN ESTADUAL
– Recurso improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 0040950-09.2011.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019).

APELAÇÃO – Anulação declaratória de prescrição de débito fiscal. ICMS. Crédito tributário que se entende constituído definitivamente na data da entrega da declaração do montante (GIA) pelo contribuinte. Termo a quo da prescrição. Súmula nº 436 do STJ.
Inscrição da dívida ativa que não influencia no prazo prescricional do art. 174 do CTN. Prazo de cinco anos que transcorreu sem que fosse ajuizada ação de execução fiscal em face do devedor, o que implica no reconhecimento da prescrição do débito e consequente cancelamento da CDA e da inscrição do nome da autora no CADIN.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1013678-76.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro: 09/10/2018).

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA
INSCRIÇÃO
NEGATIVA NO
CADIN
APÓS O PRAZO DE
CINCO

ANOS
.
ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA DO QUAL A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, II, DO CPC). CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO PORQUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006756423, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em: 28-09-2017).

Em outras palavras, como a inscrição do nome do devedor apelado pelos créditos gerados nos procedimentos administrativos indicados nesta demanda já perdura por mais de 05 (cinco) anos, se considerarmos desde a propositura deste feito, tal medida constritiva deve ser retirada e, com isso, possibilitar a emissão da Certidão Negativa de Débitos, caso seja este o único óbice para tanto.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11),
majoro em
2
% os
honorários sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.